Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718823-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: B. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELLE DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar à ré que autorize a internação solicitada pelo médico do autor (id. 192830255), no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada hora de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) apenas aluga sua rede credenciada para a operadoras de plano de saúde (no caso, a Ceam Brasil), não tendo qualquer vínculo com os beneficiários; 2) é necessária a observância dos prazos de carência, sob pena de agravamento do risco pactuado e da violação ao mutualismo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua cassação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, a relação consumerista estabelecida entre as partes impõe a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço. No caso, a autora foi diagnosticada com bronquiolite grave, necessitando de internação urgente em UTI pediátrica, o que afasta a imposição de carência superior a 24h, conforme art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” No mesmo sentido: “(...) 1. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência em unidade de terapia intensiva pediátrica de criança, para suporte respiratório. 2. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que ‘a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação’ (Súmula 597). (...)” (Acórdão 1761099, 07254182420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator